Tribunal: TJSP
Processo: 2259873-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Reforma de decisão que, em agravo de instrumento, indeferiu a justiça gratuita e, antes da análise do pedido de efeito suspensivo, determinou a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, CPC). Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Reforma de decisão que, em agravo de instrumento, indeferiu a justiça gratuita e, antes da análise do pedido de efeito suspensivo, determinou a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, CPC). Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão, que fica mantida. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira não comprovada.
RECURSO DESPROVIDO.